Tribunal: STF
Processo: HC 245361
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em 26.8.2024, em benefício de Danilo Luan de Freitas e Tiago Aurelio de Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.567.147/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados pela apontada prática do crime de roubo circunstanciado, na modalidade tentada (inc. II do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 06 de maio de 2018, por volta das 01h00min, no cruzamento da Rua Firman Neto com a Avenida Rio Grande do Sul, Jardim Apucarana, ‘próximos ao estabelecimento comercial denominado ‘Pizzaria Nimbus’, neste Município e Comarca de Apucarana/PR, os denunciados DANILO LUAN DE FREITAS e TIAGO AURÉLIO DE FREITAS, previamente ajustados com consciência e vontade, um aderindo à vontade do outro e imbuídos da intenção de assenhoreamento definitivo de 'coisa alheia móvel, renderam a vítima Marcos Antônio Breciani Mazeto e, tentaram subtrair mediante grave ameaça, fazendo menção de portarem uma arma de fogo a carteira, o celular e o, carro da vítima, não consumando os fatos por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos autos que Adriana de Oliveira Vaz, amiga, da vítima, estava dentro do veículo e pôde visualizar Marcos sendo rendido há poucos metros do local. Todavia, no momento em que a vítima entrou no carro com os autores do crime – que lhe exigiam dinheiro, o celular e o próprio veículo – Adriana rapidamente saiu e foi correndo até a Pizzaria Nimbus, a fim de pedir ajuda. Simultaneamente, a vítima mesmo estando rendida pelos denunciados deu ré no veículo, parando em frente ao estabelecimento, quando populares ajudaram a impedir o roubo e imobilizar os denunciados até a chegada da equipe policial” (fl. 1, e-doc. 3).



    Em 5.12.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Apucarana/PR, na Ação Penal n. 0005605-41.2018.8.16.0044, julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu os pacientes, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal (e-doc. 3).



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0005605-41.2018.8.16.0044, provida pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 15.9.2023, para condenar, pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado, Danilo Luan de Freitas às penas de quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e nove dias-multa, e Tiago Aurelio de Freitas às penas de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, e oito dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELA OITIVA JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR. DECLARAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONJUNÇÃO DE PROVAS QUE CONFIRMA A NARRATIVA ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.567.147/PR. Em 9.5.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 11.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL EM JUÍZO. CONFISSÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR EXTRAJUDICIAIS. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à possibilidade de utilização de elementos indiciários que confirmam a prova oral, colhida em Juízo, para fundamentar as conclusões do acórdão recorrido sobre a autoria. 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega afrontados os “arts. 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, em razão de condenação sem indicar suficientemente a autoria delitiva, com base unicamente em provas colhidas durante a fase inquisitorial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a declaração da vítima e a suposta confissão do recorrente Tiago foram colhidas apenas em fase inquisitorial e não foram reproduzidas, sem qualquer justificativa válida, na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que as tornam insuficientes para sustentar, por si sós, a condenação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “as únicas provas colhidas durante a fase judicial são os depoimentos dos policiais militares, os quais não presenciaram os fatos e se limitaram a reproduzir o relato da vítima, e o depoimento da testemunha Adriana, por sua vez, apenas apontou que um rapaz chegou apavorado, pegou no pescoço de seu amigo e pediu carona. Depois disso, a testemunha saiu do carro e nada presenciou sobre o possível roubo, conforme se observa na transcrição de seu depoimento na sentença absolutória (fls. 612-617 e STJ). Tais declarações, em que pese colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são insuficientes para condenar os recorrentes pelo delito de roubo majorado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a falta de provas conclusivas de autoria deve ser interpretada à luz do princípio fundamental do direito penal, que presume a inocência do acusado até que sua culpa seja comprovada para além de qualquer dúvida razoável. Sem provas contundentes, essa presunção de inocência deve prevalecer” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, requer a reconsideração da decisão, ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo regimental, para restabelecer a sentença absolutória em razão da ausência de provas suficientes acerca da autoria” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração está instruída de forma deficiente, desacompanhada de cópia de documento essencial à integral compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    A impetrante não juntou ao processo inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.567.147/PR, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reconheceu haver prova suficiente para condenar os pacientes pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado:



    “O Ministério Público requer a condenação dos acusados pelo crime de tentativa de roubo majorado, sustentando que as provas produzidas nos autos são robustas, contundes e harmônicas para atestar a prática do crime pelos apelados. 



    Razão lhe assiste. 



    A materialidade encontra-se consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (seq. 1.5), Autos de Reconhecimento de Pessoa (seqs. 1.11/1.12), Boletim de Ocorrência (seq. 1.17), além da prova oral produzida nas fases inquisitiva e judicial. 



    Por sua vez, a autoria também é certa e recai sobre os acusados, havendo elementos suficientes a evidenciar a prática do crime de tentativa de roubo majorado. 



    Interrogado na fase extrajudicial, o réu Danilo Luan de Freitas, afirmou que (seq. 1.13):



    ‘[...] não praticou nenhum roubo, que seu irmão Tiago estava bêbado, Tiago pediu carona e o interrogado entrou no automóvel acreditado que se tratava de um táxi; perguntado se segurou a vítima Marcos pelo pescoço e se exigiu dinheiro da vítima, respondeu que em nenhum momento exigiu dinheiro, e acredita que tenha sido seu irmão quem segurou o homem pelo pescoço; perguntado se colocou mão na região da cintura simulando estar armado, respondeu que não; informa que foi agredido fisicamente por duas ou três pessoas, mas não os conhece. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado’



    Em juízo, negou novamente a prática do crime, declarando que (depoimento extraído da sentença e confirmado pela mídia de seq. 150.3): ‘estavam na Nimbus e o seu irmão Tiago chamou um Uber para busca-los; que chegou um cara igual o carro da Uber e entraram no veículo; que o indivíduo travou as portas e voltou de ré para dentro da Nimbus, dizendo que eles queriam assaltá-lo; que o segurança os tirou do carro e foram presos; que o seu irmão entrou em outro carro por engano e ele voltou de ré, falando que eles queriam roubá-lo; que não falou para ele passar o dinheiro; que não sabe sobre o irmão; que não teve nada disso narrado na denúncia e não teve intenção de roubar’.



    Interrogado na fase extrajudicial, o réu Tiago Aurélio de Freitas, confessou o crime dizendo que (seq. 1.13):



    ‘[...] na madrugada de ontem saiu da lanchonete, o interrogado teve ideia de pedir emprestado o carro de um homem, o tal homem não quis emprestar, e o interrogado tentou pegar o carro a força; afirma que seu irmão não teve qualquer participação no ilícito; afirma que foi o interrogado quem segurou a vítima pelo pescoço e que também simulou estar armado colocando a mão na região da cintura; informa que foi agredido fisicamente no local por muitas pessoas, mas não sabe quem são; informa que teve vários registros de roubo. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado’.



    Em juízo, alterou sua versão e negou a prática do crime, declarando que (depoimento extraído da sentença e confirmado pela mídia de seq. 150.4): ‘ligaram para o Uber, o carro chegou, se enganaram e entraram no carro, quando as vítimas começaram a gritar, dizendo que eles queriam assaltar; que não fizeram nada e não pediram nada; que entraram no carro, a vítima trancou a porta e começou a gritar que eles queriam assaltar; que tinha bebido e, na hora que aconteceu o fato, estava bêbado; que chamou o Uber’. 



    A testemunha Adriana de Oliveira Vaz, ouvida em juízo, relatou que (depoimento extraído da sentença e confirmado pela mídia de seq. 150.2): ‘estava nesta choperia com um casal de amigos, quando chegou um amigo que ficou em companhia deles; que, na hora de ir embora, pegou uma carona com esse amigo e ele desceu um pouco e foi fazer xixi; que, neste momento, entrou no carro e ficou esperando por ele, quando um rapaz chegou, apavorado, correndo e foi do lado esquerdo do seu amigo, pegando no pescoço dele e pedindo uma carona; que não se lembra o local que ele pediu para o amigo leva-lo; que viu um vulto do seu lado e, quando se deu conta, já tinha um rapaz sentado atrás dela, falando que era para levarem eles em um tal lugar; que desceu correndo e foi na choperia pedir socorro para a sua amiga; que o segurança viu que ela estava chorando, saiu e foi para fora, mas ela ficou na choperia; que depois viu um tumulto de policial e de SAMU e os outros dois rapazes deitados no chão; que acredita que bateram neles, mas não viu; que depois chegou o policial e falou que ela teria que ir até a Delegacia; que Marcos disse que eles falaram para ele dar o celular e entregar a chave do carro; que não sabe se isto aconteceu, porque saiu do veículo; que respondeu afirmativamente à pergunta se eles queriam apenas uma carona’. 



    O policial militar Acássio Barbosa, ouvido em juízo, narrou que (depoimento extraído da sentença e confirmado pela mídia de seq. 150.1): ‘foram acionados via COPOM para deslocar até o endereço, onde dois indivíduos renderam Marcos, entraram no veículo dele, fazendo menção de estarem armados; que um segurou ele pelo pescoço e o outro deu voz de roubo; que ele pediu para a amiga correr e pedir ajuda; que conseguiu travar a porta e eles não conseguiram sair; que Marcos deu ré até a pizzaria e, quando chegaram ao local, os dois acusados já estavam contidos por populares e com diversos hematomas; que foi acionado o SAMU e os encaminharam até o UPA e, posteriormente, até a Delegacia; que os acusados já tem várias passagens por roubo agravado’. 



    Por fim, a vítima Marcos Antonio Breciani Mazeto, ouvido somente na fase extrajudicial, afirmou que (depoimento extraído do parecer da Procuradoria e confirmado pelo documento de seq. 1.9): ‘por volta da uma hora da manhã, o depoente e Adriana entraram no seu veículo e parou poucos metros depois para urinar. Nesse momento, apareceram dois indivíduos magros e de estatura média, que lhe deram voz de assalto, dizendo ‘mano, passa o dinheiro’. Respondeu que não tinha dinheiro e travou a porta do carro pelo controle remoto da chave. Tentou correr, mas não conseguiu. Um dos indivíduos que estava próximo do declarante ordenou que voltasse para o carro, enquanto o outro ficou do lado da porta direita dianteira. O declarante voltou para o carro, destravou a porta, sentou-se no banco do motorista e os dois homens entraram no banco de trás. O declarante acionou a ignição, então um dos criminosos o segurou forte pelo pescoço e o outro colocou a mão no bolso traseiro da calça do declarante, tentando pegar sua carteira, e com a outra mão revistou a região da sua cintura, mas a carteira estava no porta moedas do veículo. Os criminosos ficaram pedindo dinheiro. Adriana abriu a porta e saiu pedir ajuda, então o declarante engatou a marcha e retornou para a pizzaria, com os dois indivíduos dentro do veículo, ainda com um deles o segurando pelo pescoço. O indivíduo que estava no banco traseiro, no lado direito, foi o primeiro a descer do carro. O depoente conseguiu se livrar os braços do outro indivíduo e também desceu, sendo seguido pelo mesmo. O primeiro rapaz colocou a mão na região da cintura, embaixo da camisa, simulando estar armado e disse algo sobre revólver. Entraram em luta corporal e os caíram no chão, momento em que várias pessoas chegaram e começaram a agredir os assaltantes. Não viu nenhuma arma de fogo com os indivíduos. Nada foi subtraído do declarante, mas está com lesões na região do pescoço e dores na mão direita’.



    Nota-se que a prova produzida nos autos, não deixa dúvidas a respeito da responsabilidade criminal dos réus. 



    Destarte, embora a juíza sentenciante tenha fundamentado o decreto absolutório, em resumo, na ausência de confirmação judicial da palavra do ofendido, entendo que seu depoimento colhido na fase policial foi devidamente confirmado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal na condenação dos acusados.



    Nesse sentido: (...)



    Com efeito, nota-se que a vítima apresentou versão detalhada na fase inquisitiva acerca da prática da tentativa de roubo majorado pelos acusados, afirmando que os dois indivíduos lhe deram voz de assalto e que um deles, que estava próximo do declarante, ordenou que voltasse para o carro, enquanto o outro ficou do lado da porta direita dianteira, de forma que quando voltou para o carro, os dois entraram no banco de trás do veículo. 



    Acrescentou, ademais, que quando acionou a ignição do carro, um deles o agarrou pelo pescoço e o outro colocou a mão no bolso traseiro da sua calça, tentando pegar sua carteira, e com a outra mão revistou a região da sua cintura. Disse ainda que eles ficaram pedindo dinheiro e que Adriana conseguiu descer do carro para pedir ajuda e ele conseguiu engatar a marcha ré e retornar para a pizzaria. 



    Nessa linha, embora o ofendido tenha sido ouvido apenas na fase extrajudicial, o seu depoimento foi devidamente corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, em especial o depoimento do policial militar Acássio.



    Veja-se que em seu depoimento judicial, o agente público asseverou que deslocou até o endereço, pois dois indivíduos renderam a vítima Marcos e entraram no veículo dele, sendo que um deles segurou o ofendido pelo pescoço e o outro deu voz de assalto. 



    Importante ressaltar, que não há nos autos nenhum elemento capaz de gerar descrédito acerca do depoimento do policial militar, de modo que, goza de presunção de veracidade, desde que harmônico com o restante do conjunto probatório, constituindo meio de prova idôneo a embasar a condenação.



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (...)



    Portanto, observa-se que a palavra do policial militar colhida em juízo corrobora a versão apresentada pela vítima em sede inquisitiva, dando suporte necessário a amparar a narrativa acusatória contida na denúncia. 



    No mais, a respeito da declaração da testemunha Adriana, bem alinhavou o d. Procurador de Justiça:



    ‘Veja-se que a testemunha presencial dos fatos, Adriana de Oliveira Vaz, confirmou que, quando o ofendido desceu do veículo para urinar, os apelados se aproximaram. Relatou, ainda, que os três retornaram ao automóvel, sendo que um dos acusados segurou Marcos pelo pescoço, ordenando que os levasse para algum lugar, que não se recordava. Nesse momento, então, a testemunha desceu correndo e foi em busca de ajuda. E, após um tumulto ter ocorrido e os dois indivíduos serem rendidos por populares, seu amigo lhe informou de que teriam lhe exigido que entregasse o celular e as chaves do veículo. 



    Imperioso destacar que a testemunha se encontrava no interior do veículo de Marcos no momento em que os dois indivíduos se aproximaram e lhe deram a voz de assalto, exigindo que lhes entregasse seus pertences. 



    Ou seja, não pôde escutar o diálogo ocorrido, o que justifica sua falsa percepção de que a intenção dos corréus, inicialmente, era apenas de pedirem uma carona, o que foi esclarecido por Marcos logo na sequência, conforme relatado por Adriana na fase judicial’



    Outrossim, importante destacar que o réu Tiago Aurélio de Freitas chegou a confessar o crime quando ouvido na fase policial, ocasião em que apresentou uma versão alinhada com o que foi relatado pela vítima.



    Nesta análise, entendo que a negativa apresentada pelos acusados em juízo, não encontra respaldo no conjunto probatório, tratando-se de mera tentativa de se esquivarem da responsabilidade criminal. 



    Portanto, as circunstâncias fáticas não deixam dúvidas sobre a prática da tentativa de roubo majorado pelos apelados, porquanto ficou devidamente evidenciado nos autos que os réus praticaram a conduta criminosa, nos termos da exordial acusatória” (fls. 2-6, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.567.147/PR, proferido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, a condenação foi mantida, com os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo:



    Na espécie, a condenação foi baseada na prova, consistente no depoimento do policial que deteve os agentes, o que foi cotejado com a confissão extrajudicial de um deles, bem como o depoimento da vítima e da testemunha ocular durante a fase inquisitorial. 



    Nesse ponto, ressalto o grau de detalhes do depoimento da vítima, cujos principais pontos foram confirmados pela confissão, de maneira a evidenciar a veracidade da prova no contexto de mobilização popular para conter os denunciados até a chegada do policial. 



    Assim, não há falar na alegada nulidade. (fl. 797, destaquei)



    Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à possibilidade de utilização de elementos indiciários que confirmam a prova oral, colhida em Juízo, para fundamentar as conclusões do acórdão recorrido sobre a autoria. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    10. Na espécie vertente, o Tribunal estadual assentou que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram os únicos elementos utilizados para embasar a condenação dos pacientes pelo crime de roubo circunstanciado tentado, mas foram corroborados pelos depoimentos do policial militar Acássio Barbosa e da testemunha presencial dos fatos Adriana de Oliveira Vaz, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório do processo, para avaliar suficiência das provas que embasaram a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    11. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora